Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-02.2015.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002387-02.2015.8.14.0000

AUTORIDADE: FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS, MARIA DE NAZARE CONTE LEITE DIAS

AUTORIDADE: JOSUE HUGO DOS SANTOS ESTEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE Nº 0002387-02.2015.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

EMBARGANTE: JOSUÉ HUGO DOS SANTOS ESTEVES

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 15317

EMBARGADOS: FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS e MARIA DE NAZARÉ CONTE LEITE DIAS

ADVOGADOS: JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU JÚNIOR – OAB/PA 14155 e MARCOLINO SALGADO PINTO – OAB/PA 2919

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUERELA NULLITATIS
. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Nulidade (
querela nullitatis
), condenando os autores ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da causa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu/embargante alega omissão quanto ao critério de fixação do valor da causa, defendendo que deveria corresponder ao valor do imóvel objeto da ação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a impugnação ao valor da causa, concluindo que, na hipótese de
querela nullitatis
envolvendo meramente dúvida registral, o valor da causa não corresponde ao valor integral do imóvel;

4. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, descabe a rediscussão de matéria já decidida;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da decisão embargada, limitando-se às hipóteses do rol taxativo do art. 1.022 do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSUÉ HUGO DOS SANTOS ESTEVES contra o acórdão de Id. 23796138, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Declaratória de Nulidade (
querela nullitatis
) ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS e MARIA DE NAZARÉ CONTE LEITE DIAS, condenando os autores ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (Id. 24384051), o embargante arguiu a ocorrência de omissão quanto ao argumento no sentido de que, na
querela nullitatis
, o valor da causa deve corresponder ao valor da ação originária ou do proveito econômico obtido, que, neste caso, é o valor do imóvel cujo registro se pretendeu anular. Sustentou que os honorários foram fixados em valor irrisório. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para adequar o valor da causa ao valor do imóvel.

Sem contrarrazões pela parte embargada (Id. 24921162).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O acórdão afastou a impugnação ao valor da causa formulada pelo ora embargante, nos termos seguintes:

Inicialmente, quanto à impugnação ao valor da causa, conforme o entendimento do STJ o valor da causa na querela nullitatis deve corresponder ao valor da ação originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente.

(...)

Assim, descabe fixar como valor da causa nos presentes autos o valor integral do imóvel, visto que o processo originário e os presentes autos versam meramente sobre a dúvida suscitada acerca do registro.
(Id. 23796138, p. 3)

Portanto, conforme consignado no acórdão, não há que se falar em proveito econômico, tampouco o valor da causa na Suscitação de Dúvida equivale ao valor do imóvel.

Assim, não havendo omissão ou contradição do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impõe-se o desprovimento do recurso, uma vez que não cabe a rediscussão de questão já julgada.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025